Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723490-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diga o apelante, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre as preliminares arguidas em contrarrazões de apelação. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator